Tribunal: TJDFT
Processo: 0717625-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0717625-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: IZABEL PEREIRA OLIVEIRA, FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do conteúdo da petição ID 28752396, na qual a credora IZABEL PEREIRA OLIVEIRA declara não possuir interesse na superpreferência constitucional, expeça-se a certidão de crédito, conforme a solicitação contida no ID 26754178. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac